Tribunal: TJDFT
Processo: 0706878-80.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AO ART. 944, “CAPUT” E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui indevida inovação recursal a alegação de que o veículo teria sido abalroado em sua parte lateral e não na parte traseira, assim como que não teria se evadido do local e que o valor do reparo do veículo não estaria dentro do praticado no mercado, quando tais teses não são veiculados na primeira instância; se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora; inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014, todos do Código de Processo Civil; violação ao contraditório e à dialeticidade recursal; recurso, nesse ponto, não conhecido.
2. Impera, no caso de batida na traseira em veículo, a presunção de culpa do motorista do veículo que bate atrás, por não guardar a distância segura e frear em tempo adequado; no presente caso, o Réu nada arguiu para afastar a presunção, apenas se restringindo a argumentar que a culpa pelo acidente seria do Autor por “falta de sinalização e falta de atenção”, sem qualquer prova nesse sentido (art. 373, inciso II, do CPC).
3. Nos termos do art. 944, “caput” e parágrafo único, do Código Civil, a indenização deve ser medida pela extensão do dano, assim como caso haja desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, o juiz poderá reduzir equitativamente a indenização; na espécie, o juízo de origem fixou a indenização com base no valor da franquia do seguro, já que o importe do orçamento apresentado era maior que a quantia da franquia.
4. “Quantum” indenizatório que não merece reparos. Precedente desta Turma Recursal Acórdão no 1375084.
5. Recurso CONHECIDO EM PARTE e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei no 9.099/1995, os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC). A ementa servirá como acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).